Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-77.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002343-77.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), ANA BEATRIZ BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 045.135.641-13 (APELADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGTIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – MEDICAMENTO DE USO DOMICIALIAR - TROMBOFILIA GESTACIONAL – RECUSA INDEVIDA – DANO MATERIA COMPROVADO

- DANO MORAL – CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incontroverso o fato de que o fármaco prescrito se destina à prevenção de complicações na gestação da paciente, o que é corroborado pelo período de uso prescrito.

Tal conjuntura atrai a aplicação da cobertura obrigatória prevista no artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98, in verbis.

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de

complicações no processo gestacional;”

A prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do fármaco buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade.

Ademais, com o advento da Lei 14.452/22 que alterou a Lei 9.656/98, sobrevieram critérios objetivos que permitem a cobertura ou tratamento que não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS, cuja necessidade é constatada de forma casuística: "Art. 10. (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Verificada, pois, a ilicitude da negativa de cobertura e o prejuízo decorrente, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002343-77.2022.8.11.0040 – Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer – proposta por ANA BEATRIZ BATISTA DE QUEIROZ – julgou procedente referida ação, condenou a ré na obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento contínuo do medicamento ENOXOPARINA 40MG, conforme prescrição médica, ratificando os termos da tutela de urgência concedida nestes autos no ID. 80263472; condenou ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 1.049,31 (um mil, quarenta e nove reais e trinta e um centavos), a ser corrigido desde a data do desembolso de cada uma das despesas médicas e com juros de mora desde a citação e, por fim, condenou também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deve ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (S. 362 do STJ) e juros de mora legais desde a citação. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo de 10% sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a ausência de cobertura legal, contratual e normativa para medicação domiciliar.

Que as coberturas do contrato estão em consonância com o disposto nos artigos 10 e 12, da Lei nº 9.656/98, bem como que as cláusulas encontram-se de forma clara e destacada, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor no artigo 54, parágrafo 4º.

Destaca que não se questiona se o fármaco indicado por médico assistente será ou não eficaz, porém o que se discute é a obrigatoriedade da operadora/Apelante, enquanto empresa privada desenvolvendo a saúde suplementar, custear e fornecer referidos

insumos.

Consigna que a Apelada tinha pleno conhecimento que o medicamente pretendido não possuía cobertura contratual, nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Resolução Normativa RN nº 465/2021, além de expressa restrição contratual.

Esclarece, que a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Todavia, no presente caso, o medicamento ‘Enoxaparina’ não possui cobertura ambulatorial, existindo disposição legal e regulatória expressas de exclusão para uso domiciliar.

Assim, que a lei especial, criada para unicamente regular as operadora de plano de saúde, determina expressamente que não há cobertura para medicamento a ser utilizado em domicilio, exceto em casos de tratamento de câncer.

Discorre sobre as obrigações pactuais, a função social do contrato; ainda, que viola o artigo 421 do Código Civil

sempre que os efeitos de um contrato ultrapassam a esfera pessoal do indivíduo; sendo que aquele que requer cumprimento de obrigação não existente no contrato está contrariando os preceitos da função social regidos por este artigo, conforme verifica-se no artigo 187, do Código Civil.

Destaca o Código de Defesa do Consumidor, artigo 54 dispõe que as cláusulas limitadoras estejam previstas de forma clara e destacada, o que fora observado no contrato entabulado (cláusula VI - ID nº 82474479), e como é de praxe desta operadora, ora Apelante, em todos os contratos, bastando apenas a leitura do instrumento.

Portanto, que havendo previsão para limites contratuais, cuja restrição se encontra clara e legível, sendo perfeitamente compreensível por qualquer que seja, invoca-se o princípio do pact sunt servanda, mormente porque o contrato de plano de saúde ora sub judice está em perfeita consonância com os ditames da Lei nº 8078/90, da Lei nº 10.406/2002 e da Lei Especial nº 9656/98, artigo 10, VI.

No que tange a indenização por dano material, que não merece prosperar, posto que em momento algum houve negativa de atendimento infundada, com o consequente descumprimento contratual a ensejar a propositura de ação, objetivando, dentre outros, reparação material.

Assim, requer seja reformada a r. sentença proferida pela Douta Juíza “a quo” e seja declarada a ausência do dever de indenizar, não havendo, pois que se falar em reembolso no valor de R$ 1.049,31 (um mil, quarenta e nove reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais, tendo a Apelante tão somente cumprido as expressas disposições contratuais, legais e regulatórias que disciplinam a matéria.

Quanto dano moral, que inexiste ilegalidade praticada diante da observância das cláusulas contratuais e legais.

Prequestiona os artigos 196 e 199, § 1°, Constituição Federal - obrigação suplementar dos planos de saúde privados, bem como a proteção ao ato jurídico perfeito, artigo 5°, XXXVI e XVIII, Constituição Federal, por interferência estatal em empresa privada que deliberou com respaldo em Lei e ANS; nos termos do artigo 104, do Código Civil; artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98; sobre o valor

das cláusulas livremente pactuadas entre as partes, sobre o princípio do pacta sunt servanda e mutualismo na saúde suplementar (artigos 421, 422 Código Civil).

Requer o conhecimento do presente Recurso de Apelação, dando provimento no sentido de reformar a r. sentença, acolhendo o alegado e julgando improcedente a ação, nos pontos e pelos motivos acima mencionados, haja vista o efetivo cumprimento pela ora Apelante do teor constante no contrato de plano de saúde, o qual se encontra em absoluta consonância com a Lei nº 9656/98, artigo 10, VI; Lei nº 9.961/2000, e as determinações do órgão regulador, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, uma vez que comprovadamente não há cobertura obrigatória para autorização e custeio de medicamento para uso domiciliar.

Contrarrazões (id.n.º 168273718).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002343-77.2022.8.11.0040 – Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer – proposta por ANA

BEATRIZ BATISTA DE QUEIROZ – julgou procedente referida ação, condenou a ré na obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento contínuo do medicamento ENOXOPARINA 40MG, conforme prescrição médica, ratificando os termos da tutela de urgência concedida nestes autos no ID. 80263472; condenou ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 1.049,31 (um mil, quarenta e nove reais e trinta e um centavos), a ser corrigido desde a data do desembolso de cada uma das despesas médicas e com juros de mora desde a citação e, por fim, condenou também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deve ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (S. 362 do STJ) e juros de mora legais desde a citação. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo de 10% sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2º do CPC.

De início, importa destacar que a relação jurídica formada entre as partes rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, que anuncia: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Outrossim, não demais registrar que o direito à vida e à saúde, é consequência imediata do fundamento da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o procedimento buscado pela paciente visa sua saúde e a vida do feto.

Pelo que se extrai dos autos,

a Apelada está gestante e foi diagnosticada com vários tipos de trombofilia, doença essa que se enquadra na CID10 D68.8, conforme laudo médico (id.n.º 168273272), indicando o tratamento com enoxaparina 40mg uma vez por dia durante toda a gestação bem como até 30 (trinta) dias após o part

Assevera que solicitou o medicamento à empresa demanda, no entanto, a mesma negou o seu fornecimento, sobre a justificativa de que a medicação é de uso ambulatorial e domiciliar, no qual não se enquadra em nenhuma das situações de cobertura obrigatória.

Postulou o fornecimento do medicamento, em sede de tutela de urgência, que foi deferido (id.n.º168273280), e confirmada em sentença, do qual insurge-se a apelante, postulando a reforma integral do
decisum.

Mister destacar, que não se desconhece o recente entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é taxativo.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha a paciente e a comprovação da eficácia respectiva, o que se verifica na espécie, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

In casu,
infere-se que a autora-apelada foi diagnosticada com “
Trombofilia, CID D688)”,
e que o médica responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dr.Mauro Alfredo Gross
, indicou o uso do medicamento
“Enoxaparina 40mg”
(Id.nº 168273272), trata-se de um anticoagulante utilizado para tratamento de Trombofilia, como é o caso que acomete a autora/apelada.

Somado a isso, é incontroverso o fato de que o fármaco prescrito se destina à prevenção de complicações na gestação da paciente, o que é corroborado pelo período de uso prescrito.

Tal conjuntura atrai a aplicação da cobertura obrigatória prevista no artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98, in verbis.

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de

complicações no processo gestacional;”

Note-se que o risco à vida do feto e da gestante constitui circunstância de urgência apta a atrair a aplicação da referida norma, não havendo na legislação limitação de ambiente em que será prestado o tratamento.

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do fármaco buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade.

Conforme já destacado, a cobertura também é assegurada pela Lei dos Planos de Saúde, Lei 9.656/98, que afirma que os medicamentos registrados pela Anvisa, que é o caso da Enoxaparina, sejam cobertos pelos convênios médicos.

Ademais, com o advento da Lei 14.452/22 que alterou a Lei 9.656/98, sobrevieram critérios objetivos que permitem a cobertura ou tratamento que não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS, cuja necessidade é constatada de forma casuística:

"Art. 10. (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Assim, em consulta à rede mundial de computadores (internet), verifica-se que referido medicamento está registrado pela ANVISA e sua incorporação ao SUS já foi, inclusive, recomendada pela CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, dada a efetividade do seu uso para fins de prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com Trombofilia. (fonte:http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/Sociedade/20210422_ReSoc264_enoxaparina_tromboembolismo_gestantes.pdf- acesso em 27/06/2022).

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DIREITO À SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar o tratamento com utilização do fármaco Enoxaparina 40mg, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o risco gestacional em razão de mutação heterogênea, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde”.
(N.U 1016331-87.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBERTURA DE TRATAMENTO –
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TROMBOFILIA – ENOXAPARINA SÓDICA 40MG – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do tratamento médico-hospitalar.

Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”.
(N.U 1008044-87.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Portanto, não comporta reforma a sentença que determinou que a requerida/apelante autorize e custeie integralmente o fornecimento do medicamento, na forma prescrita pelo médico assistente.

Quanto ao dano material e moral, cabia à operadora de plano de saúde ré cobrir o tratamento da autora, sendo a negativa considerada abusiva.
In casu, a autora logrou êxito em comprovar os gastos com a aquisição do medicamento pleiteado após a negativa da operadora, como determina o artigo 373, inciso I, do CPC/15, através da nota fiscal emitida em seu nome, com a devida descrição do serviço (compra do medicamento) (id.n.º 168273277/168273278).

Verificada, pois, a ilicitude da negativa de cobertura e o prejuízo decorrente, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Ressalta-se que as despesas em questão só foram suportadas pela autora porque não atendida a cobertura contratual devida por parte da ré.

Assim, a operadora tem o dever de indenizar a autora pelos prejuízos advindos da necessidade de arcar com a aquisição de medicamento no período entre a negativa de cobertura e a concessão da medida liminar, os quais foram comprovados pela nota fiscal.

Quanto ao dano moral,

a negativa ultrapassa a barreia do mero aborrecimento,

No que tange a quantum, entendo que o valor fixado pelo juízo deve ser mantido, posto que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023